Tribunal: STF
Processo: ARE 1405833
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL —TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - RESISTÊNCIA - LESÃO CORPORAL - PRELIMINARES: FLAGRANTE - OMISSÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO - ARRECADAÇÃO ILEGAL DE BENS DE TERCEIROS - NULIDADES NÃO VERIFICADAS. MÉRITO —ABSOLVIÇÃO— MATERIALIDADE—AUTORIAPROVAS - RECONHECIMENTO DAS PRÁTICAS CRIMINOSAS ATRIBUÍDAS AOS ACUSADOS - DECOTE DA MAJORANTE DA PRÁTICADO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO—ATIVIDADE FINALISTICA DO CRIMEDISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES NÃO COMPROVADA - IN DUBIO PRO REO - DOSIMETRIA - ESCORREITAS - REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE - RECLUSÃO - DETENÇÃO.



    Preliminares: - A respeito das nulidades no Processo Penal o Código acolheu o princípio "pas de nullité sans grief", segundo o qual somente há de se declarar a nulidade do feito quando resultar prejuízo devidamente demonstrado pela parte interessada. - Compreende-se por flagrante esperado quando o agente estatal, de posse de informações sobre a prática de um crime, aguarda a ocorrência para agir e flagrar o autor, que agiu consciente e espontaneamente, livre de provocações. - Os dados fornecidos pelo comparsa do acusado aos policiais, sem a comprovação de coação ou simulação, são subsídios a respaldar a atuação da polícia e a validar o flagrante do tráfico de drogas, caracterizado como crime permanente. - A expropriação de bens decorrentes da traficância, em favor da União, é efeito da condenação, já que encontra previsão em foro constitucional (art. 243) e regulamentadono artigo 63 da Lei 11.343/2006. Mérito: - O tipo penal do tráfico de drogas não exige a comprovação clara da mercancia das substânciaspara sua configuração; basta que se incorra em uma das condutas prevista pelo respectivo tipo penal. - Comprovado o animus associativo entre os agentes, com caráter de habitualidade, para a prática reiterada, ou não, do comércio ilícito de drogas, é de rigor o reconhecimento da prática do delito previsto art. 35 da Lei 11.343/06. - Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade. - Compete à parte que alega fazer prova de suas argumentações; se a acusação trouxer prova robusta acerca da autoria delitiva, fica a defesa encarregada de refutar os elementos constitutivos do decreto condenatório. - O valor probante dos fatos narrados judicialmente por agentes de segurança estatal é igual ao de qualquer outra testemunha. A condição de agente do Estado não retira a confiabilidade de seus testemunhos. - Comprovadas as materialidades e as autorias delitivas por meio do robusto acervo probante, não há que se falar em absolvição. - Se o contexto fático, pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aponta a dedicação dos agentes na prática do tráfico de drogas, o reconhecimento do privilégio a reduzir as reprimendas é impossibilitado. - A mens legís da causa de aumento de pena constante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 refere-se à maior reprovabilidade da conduta daquele que realiza o efetivo comércio dos entorpecentes nos locais de grande aglomeração de pessoas, com fácil disseminação das substâncias, que deve ser, concretamente, demonstrado pelo arcabouço probatório, não justificando sua incidência em ilações. - As penas do crime de resistência são aplicáveis sem prejuízo das penas dos crimes correspondentes à violência: o crime de resistência possui por objeto jurídico a tutela da Administração Pública; o crime de lesão corporal tutela a integridade física do ser humano. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, VI, XI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 e o Recurso Extraordinário nº 638491 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 280 e 647, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 280: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016, e



    b) quanto ao Tema nº 647: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 16/9/2017.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente